Tribunal: STF
Processo: ARE 1312114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DO DOLO, ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, QUE ASSUME GRANDE RELEVÂNCIA EM CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.RÉU QUE DETINHA A POSSE DO BEM, OITO CABEÇAS DE GADO PERTENCENTE S À VÍTIMA, E DELAS DISPÔS. DOLO. ANIMUS REM SIBI HABENDI. DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (mov. 6.2) eauto de avaliação indireta (mov. 6.10), bem como pela prova oral produzida.
    A autoria do crime também é certa e recai sobre o apelante.
    (...)
    Da detida análise dos autos, depreende-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se cogitar em atipicidade material da conduta, uma vez que comprovado, que o réu EMERSON estava na posse do gado pertencente à vítima ARLINDO, deixadas na propriedade em razão de acordo entre as partes; e, quanto ao elemento subjetivo do tipo, o dolo, há prova de que o réu, plenamente consciente de que o gado não lhe pertencia, dele se apropriou e dispôs, tudo em prejuízo da vítima.
    Nesse aspecto, verifica-se que a testemunha CLEODIRafirmou em juízo ter visto as 08 cabeças de gado passando, que sabia que era de Arlindo, pois já tinha trabalhado no local. Ainda confirmou que EMERSON havia lhe falado que estava pegando o gad o em razão de dívida de alug uel do pasto, tendo achado estranho porque nunca tinha ouvido falar que ARLINDO eracaloteiro.
    A testemunha VICENTE em juízo alegou que foi cobrar umas notas fiscais de gado que comprou do réu e o mesmo não quis parar o caminhão, onde viu que tinha alguns animais em cima do caminhão e que ele saía da fazenda que ele tinha comprado.
    Por fim, a testemunha ALDIVINO,que trabalhava na fazenda na época dos fatos, afirmou que quando perceberam a falta de oito cabeças de gado do Arlindo seguiram o rastro que deu até a mangueira e que um rapaz viu o EMERSON tocando o gado.
    A vítima foi firme e coerente em suas declarações, no sentido que o réu se apropriou de 8 cabeças de gado, as quais estavam na propriedade do réu, em decorrência de acordo entre as partes.
    Desse modo o depoimento das referidas testemunhas corrobora o que foi dito pela vítima.
    Nessa esteira de raciocínio, cumpre destacar, por oportuno, que em delitos contra o patrimônio, que ocorrem, normalmente, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância para a elucidação dos fatos, sendo forte elemento de convicção do julgador, quando clara sua intenção de apenas identificar o responsável e não de incriminar um inocente.
    Portanto, não há como desqualificar a palavra da vítima quando dirigida a um propósito que não evidencia qualquer intuito de prejudicar gratuitamente a pessoa acusada, cingindo-se unicamente seu interesse no deslinde do delito, como na casuística.
    A esse respeito, vale destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie (STJ. AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).
    No mesmo sentido é o julgado desta Corte:
    (...)
    Saliente-se, ademais, que a versão apresentadade que EMERSON apropriou-se licitamente da coisa alheia a título de pagamento de aluguel, pelo uso do pasto de sua propriedade, não tem como subsistir.
    Isso porque não há prova da existência de acordo de contraprestação entre EMERSON e o ofendido; De outro lado, acaso houvesse algum débito pendente, o ato configuraria apropriação indébita pela disponibilidade de coisa alheia móvel, sem autorização do dono e sem ordem judicial.
    No caso, portanto, cabalmente demonstrado o animus rem sibi habendi, pois o réu dispôs do bem, como se proprietário deste o fosse.
    Desse modo, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório pelo crime apropriação indébita do gado, porque deixad o s na propriedade do réusob acordo de confiança, s endoque, sem autorização do proprietário, apropriou-se dos animais e deles dispôs, não havendo que se cogitar em aplicação do princípio do in dubio pro reo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente